Tribunal: TJDFT
Processo: 0721817-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: PETIÇÃO CÍVEL (241) No do Processo: 0721817-15.2020.8.07.0000 REQUERENTE: RUTH LENA DE ALMEIDA MEDEIROS REQUERIDO: PROCESSO 0102089-54.2020.5.01.0000, PROCESSO 0718034-15.2020.8.07.0000, PROCESSO 0719071-74.2020.8.07.0001, PROCESSO 0719544-60.2020.8.07.0001, PROCESSO 0719509-03.2020.8.07.0001, PROCESSO 0720073-79.2020.8.07.0001, PROCESSO 0718891-58.2020.8.07.0001, PROCESSO 0716864-05.2020.8.07.0001, PROCESSO 0720441-88.2020.8.07.0001, PROCESSO 0720407-16.2020.8.07.0001 Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Exceção de Suspeição oferecida em 8.7.2020, por Ruth Lena de Almeida Medeiros, com fundamento no artigo 145 do Código de Processo Civil. No entanto, na petição inicial não indica com coerência o que consiste a suspeição e quem teria praticado o ato que considera suspeito. Instruem a petição inicial documentos e diversas outras petições que relatam fatos relacionados a vários processos, inclusive da Justiça do Trabalho. Após a distribuição do incidente, foi protocolada petição por meio da qual destaca “PRELIMINAR DE NULIDADE PARA TODA E QUALQUER DECISÃO EM FACE DA SUSPEIÇÃO E AO LIVRE EXERCÍCIO DE QUALQUER TRABALHO, OFÍCIO OU PROFISSÃO, COM BASE EM TODOS DISPOSITIVOS LEGAIS.” Ainda foi protocolada petição na data 10 de julho de 2020, “em face do juízo que está respondendo pela presente Vara Trabalhista de empreender retirada de legítimo documento pautado na lei, no direito e na justiça, não respeitando o juízo estes fatos, mostrando categoricamente a suspeição de favorecimento de uma parte, desfavorecimento de outra, bem como, decisão principalmente e especialmente protetiva em tudo e para todos os que deseja proteger, violando a lei, o direito e a justiça, este é o ponto da suspeição, que está na lei, conforme o artigo 145 abaixo, seguindo a mesma é que ponho a suspeição, com destaque que o presente protocolo está sequenciado com o STF e o STJ.” Ao final da peça em comento, acrescenta que “vem empreender COMUNICAÇÃO DE COLOCAÇÃO INTENCIONAL DE PROCESSOS NO DIÁRIO ONLINE PELA MADRUGADA, MOMENTO EM QUE NÃO HÁ EXPEDIENTE FORENSE NOS PROCESSOS SEGUINTES: 0716864-05.2020.8.07.0001, 0719544-60.2020.8.07.0001, 0720407-16.2020.8.07.0001, 0720778-77.2020.8.07.0001, 0716105-41.2020.8.07.0001 e 0714124-66.2019.8.07.0001.” Afirma que consoante a dicção do artigo 145, I, do CPC, há suspeição do juiz quando é amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes e de seus advogados. Requer a remessa dos autos ao substituto legal, ou, caso não se reconheça a suspeição, que sejam os autos remetidos ao órgão judicial competente, nos termos do artigo 146, § 1°, do CPC. Decido. Em exame dos autos, verifico que não estão presentes os requisitos do processamento da Exceção de Suspeição, pois a Excipiente apenas menciona diversos processos nos quais atua como advogada e faz referência genérica ao “juízo que está respondendo pela presente Vara Trabalhista”, sem indicar a ocorrência de alguma das hipóteses enumeradas no artigo 148 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, nego seguimento à presente Exceção, por ausência dos pressupostos legais. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 16 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora